Tribunal: TJES
Processo: 5018336-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018336-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO COM BASE NA APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da quitação integral do débito. A agravante sustenta ter comprovado o pagamento integral da dívida, com saldo favorável, alegando excesso de execução em razão da adoção de índices de atualização supostamente inadequados, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a quitação do débito exequendo com base na aplicação retroativa da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização, apesar de não ter sido suscitada nos embargos à execução anteriormente rejeitados por sentença com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de manifestação expressa da sentença sobre os encargos da inadimplência não autoriza a rediscussão da matéria em fase posterior à rejeição dos embargos à execução, tendo em vista a preclusão consumativa.

4.
Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução constituem o meio processual adequado e exclusivo para arguição de matérias como excesso de execução, critério de atualização monetária e legalidade dos encargos contratuais.

5.
A jurisprudência do STJ admite a preclusão mesmo para matérias de ordem pública quando não suscitadas oportunamente, consolidando a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme art. 508 do CPC.

6.
A agravante restringiu os embargos à execução à discussão sobre juros remuneratórios, conversão cambial, correção monetária e tarifas bancárias, sem suscitar a aplicação da taxa SELIC, o que configura preclusão lógica e consumativa.

7.
Ainda que a jurisprudência autorize a incidência da taxa SELIC em casos de omissão contratual, essa discussão não pode ser instaurada tardiamente, uma vez que a parte se manteve inerte sobre o ponto no momento processual adequado.

8.
O demonstrativo de débito apresentado e analisado revela correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios de 12% a.a., afastando a tese de excesso de execução e inexistindo evidências de duplicidade, cumulação indevida ou cobrança desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização não pode ser determinada após o trânsito em julgado dos embargos à execução, quando não oportunamente arguida.

2. Mesmo matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão quando não suscitadas tempestivamente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917 e 508; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JACIGU
Á
MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
em razão da decisão proferida no evento 53019294 pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
,

no que interessa ao recurso, indeferiu o pedido de reconhecimento da quitação integral do débito.

Em suas razões recursais (evento 11077880), a agravante aduz, em síntese, que: (i) houve o pagamento integral do débito exequendo, inclusive com saldo favorável que poderia ser aproveitado em outras execuções entre as partes; (ii) a decisão agravada ignorou os pagamentos comprovadamente efetuados ao longo do processo, os quais totalizam valor superior ao da dívida; (iii) a forma de atualização adotada pelo juízo de origem desconsidera os critérios estabelecidos pelo STJ e pelo TJES, especialmente no que tange à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção e juros de mora; (iv) o contrato que embasa a execução é omisso quanto aos encargos da inadimplência, o que torna aplicável o entendimento jurisprudencial sobre a SELIC; (v) a manutenção da execução, diante da quitação comprovada, constitui indevida exigência de quantia já satisfeita, violando os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

Na origem, o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou execução de título extrajudicial contra
JACIGU
Á
MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
e seus fiadores, com base em Contrato de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC nº 000134351817, celebrado em 29.01.2016, no valor de US$ 35.000,00, buscando a cobrança de R$ 42.457,99 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Citados, os executados opuseram embargos à execução, sendo que na peça de defesa apresentada pela agravante (Proc. nº 0006143-46.2018.8.08.0011) esta alegou excesso de execução, sustentando que (i) os juros remuneratórios aplicados extrapolariam a média de mercado; (ii) a conversão cambial fora inadequadamente realizada; (iii) seria vedada a incidência de correção monetária sobre a obrigação; e (iv) teriam sido cobradas tarifas bancárias sem fato gerador.

A sentença de primeiro grau, entretanto, rejeitou os embargos à execução por ela opostos, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios de 12% a.a., diante da ausência de prova técnica que demonstrasse abusividade, e ratificando a correção monetária pelo INPC como válida, além de considerar legítima a cláusula de conversão cambial e rechaçar a tese de cobrança de tarifas indevidas.

Posteriormente, a recorrente opôs embargos de declaração à sentença, alegando omissão quanto à taxa de juros aplicada ser superior à média de mercado, mas lhes foi negado provimento, sobrevindo o trânsito em julgado em 09.04.2021.

Neste momento processual, a agravante aduz que houve a quitação integral do débito, sustentando que a atualização deveria ter sido feita exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, e que o contrato é omisso quanto aos encargos de inadimplência.

Compulsando os autos, verifico que, embora o demonstrativo de débito mencionasse a incidência de “juros de mora de 12% ao ano”, a sentença examinou os encargos financeiros sob a rubrica de “juros remuneratórios acima da média de mercado”, não havendo, de fato, capítulo autônomo que enfrentasse os encargos da inadimplência propriamente ditos. Ainda assim, a ausência de manifestação expressa da sentença sobre os juros moratórios e demais encargos da mora não autoriza rediscussão da matéria neste momento recursal, porquanto a parte teve oportunidade processual própria para se insurgir sobre o ponto e não o fez.

É nesse cenário que emerge com nitidez o instituto da preclusão consumativa, que inibe a veiculação, nesta fase, da tese de substituição dos índices adotados por aquele contido na taxa SELIC. Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução constituem meio processual exclusivo e próprio para suscitação de matérias como excesso de execução, ilegalidade de encargos contratuais e improcedência do demonstrativo de débito.

Imperioso destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que todas as matérias de defesa do executado quanto ao título, aos encargos financeiros, e aos critérios de cálculo da dívida sejam arguidas no bojo dos embargos à execução, sob pena de preclusão, ainda que se tratem de matérias de ordem pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se de forma expressa sobre o argumento deduzido pela parte, concluindo tratar-se de matéria preclusa. 1.1. A Corte local não examinou a tese de incidência da "Taxa Selic" porque afirmou que houve preclusão sobre o tema, eis que objeto de diversas manifestações nos autos, com a apresentação de cálculos pelo credor sem a impugnação do devedor nesse ponto, e que não foi oportunamente suscitada nos embargos à execução opostos. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da qual não caiba mais recurso. Precedentes. 3. O art. 508 do CPC/2015 positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 3.1.
Consta dos autos que o agravante opôs embargos à execução ajuizada pelo agora agravado, e nada referiu para questionar o índice de atualização do valor da dívida. O julgamento dos embargos, dessarte, fez precluir as questões relacionadas ao suposto excesso de execução, que não podem ser agitadas em momento ulterior, ao fundamento de que se tratam de matéria de ordem pública.
4. O recurso especial não comporta a análise de teses jurídicas cujo exame pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 4.1. A avaliação sobre o cogitado excesso de execução e sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

A tese da aplicação da taxa SELIC, sob a alegação de que o contrato seria omisso quanto aos encargos da inadimplência, poderia e deveria ter sido deduzida oportunamente nos embargos à execução, o que não ocorreu. Ao restringir-se à discussão sobre juros remuneratórios, conversão cambial, correção monetária e tarifas bancárias, a agravante renunciou ao debate quanto aos encargos da mora, circunstância que atrai a preclusão lógica e consumativa, vedando nova apreciação da matéria.

Assim, mesmo que se considerasse a ausência de previsão contratual expressa quanto aos encargos da inadimplência, não se poderia acolher a pretensão de substituição do critério de atualização pela taxa SELIC nesta fase, justamente porque a parte se absteve de provocar o juízo
a quo
no momento processual adequado.

Apesar de a jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 406 do Código Civil, há muito admitir a incidência da taxa SELIC nos casos em que houver omissão contratual e inexistência de estipulação válida de correção e juros de mora
1
, no presente caso, houve inércia da parte em suscitar a matéria no momento oportuno.

A par disso, o demonstrativo de débito apresentado pelo banco agravado, já analisado pelo juízo de primeiro grau, revela que os valores cobrados tiveram como base a correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios de 12% ao ano, sem evidência de duplicidade, cumulação indevida ou desproporcionalidade. A sentença reconheceu, de forma expressa, a legalidade da adoção do INPC como índice de atualização após o vencimento, afastando a tese de excesso de execução.

Logo, a pretensão recursal de reconhecimento da quitação do débito, com base na aplicação retroativa da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização, esbarra frontalmente na coisa julgada material formada nos autos dos embargos à execução e não merece prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
STJ; EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.